Tribunal: TJES
Processo: 0000233-76.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000233-76.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDNEY ROSA AYRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000233-76.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SIDNEY ROSA AYRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06
E
ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 24-A DA LEI
Nº 11.340/06
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 2.
ABSOLVIÇÃO
PELO CRIME DO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.
3. DECOTE DO VETOR DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA VALORAR NEGATIVAMENTE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
E AGRAVANTE
.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1
.

E
m matéria de medida protetiva, não se pode presumir que houve revogação tácita da ofendida ou sua desistência
em caso de reconciliação
do casal
, sendo imprescindível o requerimento perante o Juízo da parte interessada,
prevalece
ndo
o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, uma vez que o sujeito passivo não é apenas a vítima, mas também o Estado.
2.
A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas
precisas
declarações da
s
vítima
s
, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo no
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
,
restando
inviável
o pleito absolutório formulado pela defesa.
3.
A
análise procedida pelo juiz sentenciante fo
ra
devidamente fundamentada,
nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal,
não merecendo prosperar o apelo de afastamento da culpabilidade.
4.
Adotada fração superior
a 1/6

(um sexto)
para exasperar a pena-base
e aplicar a circunstância agravante
,
é de rigor
a
realização de nova dosimetria.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000233-76.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SIDNEY ROSA AYRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
SIDNEY ROSA AYRES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
Criminal de
Viana
, que o condenou como incurso nas sanções
do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena definitiva de 01 (um) ano e
03
(
três
)
meses
de detenção, em regime inicial
semi
aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que
no
dia
10
de fevereiro de 20
22
,
o denunciado
prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriu decisão judicial de medida protetiva de urgência deferida em favor da
vítima
, sua sobrinha, Isabelli Chun-Li de Medeiros Ayres, e ameaçou causar mal injusto e grave contra ela.

Em suas razões recursais, suscita a nobre defesa a reforma da sentença monocrática, para (I) seja reconhecida a atipicidade da conduta descrita no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06; (II) absolver o acusado da conduta descrita no artigo 147 do Código Penal, ante insuficiência probatória; (III) afastamento do vetor culpabilidade em relação ao delito previsto no artigo 24-A, assim como a incidência da fração 1/6 (um sexto) se mantida a circunstância judicial e na aplicação da circunstância agravante.

Pois bem.

Requer o apelante o reconhecimento da atipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva sustentando que a vítima teria sustentado tacitamente a ausência de necessidade da medida protetiva.

Todavia, entendo que o pleito não merece prosperar. Explico.

C
umpre esclarecer
,
de início, que
em matéria de medida protetiva, não se pode presumir que houve revogação tácita da ofendida ou sua desistência, sendo imprescindível o requerimento perante o Juízo da parte interessada.

Ademais, prevalece o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, uma vez que o sujeito passivo não é apenas a vítima, mas também o Estado. Neste sentido, vejamos:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE FORMA REITERADA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. SUJEITOS PASSIVOS. OFENDIDA E ESTADO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Diante de recorrentes descumprimentos de medidas protetivas, é irrelevante para o ordenamento jurídico a reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Desse modo,

a alegada reconciliação do casal não tem o alcance almejado pela il. Defesa, "tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado q
ue
teve sua ordem descumprida". (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022.

Pág.: Sem Página

Cadastrada.) 3.(
...
)
.
5.

Ordem denegada.

(
Acórdão 1435456
,
07201883520228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, “
importante consignar que o acusado postula total ciência da concessão de medidas protetivas em favor da vítima, o que se verifica as fls. 159/160, ocasião em que foi preso em flagrante delito em razão de outro crime, da mesma natureza, em face da mesma vitima”.

Portanto, estando a
materialidade
e autoria

delitiva
devidamente comprovadas pelo requerimento e ciência do acusado sobre as medidas protetivas de urgência, Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela prova oral produzida nos autos, impossível se falar em atipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06.

Ainda, importante destacar as declarações prestadas pela vítima em sede policial e confirmadas em juízo, as quais, segundo entendimento dos Tribunais Superiores, ganham especial importância, justamente por serem infrações cometidas na clandestinidade. Vejamos:

(...) que mora na casa da sua avó,
Sra. Maria das Graças Moraes, com o Sr. Giovani Rosa, pai da declarante e Sidney Rosa, tio da declarante; que seu tio Sidney tem problemas com bebida e com drogas; que seu tio chegou a puxar uma faca dentro de casa e ameaçar todo mundo; que no dia 17/12/2021, compareceu nesta Delegacia de Plantão e requereu medida protetiva contra seu tio Sidney; que decidiu requerer medida protetiva contra o seu tio porque já tinha sido ameaçada de morte por ele; que desde o dia em que requereu medida protetiva, Sidney não sai da casa da sua avó; que hoje, logo após voltar do trabalho, afirma que passou por Sidney e a namorada dele, Sra. Adriana; que enquanto passava por seu tio, afirma ter sido xingada de “piranha” e “desgraça”; que seu tio ainda disse: “vai andando, não olha pra trás para não apanhar (...)”

E
m relação ao pedido de absolvição pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Pena
l
,
também entendo não merecer prosperar.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverou em juízo.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Quanto à dosimetria levada a efeito, analisando a sentença condenatória, observo que o juiz sentenciante, ao proceder a fixação das penas-base, após analisar as circunstâncias judiciais do apenado, valorou como negativos a culpabilidade os seus antecedentes, em relação ao delito do artigo 24-A, da Lei n° 11.340/06 e negativou apenas os antecedentes do réu em relação ao delito do artigo 147, do Código Penal.

Verificando a análise procedida pelo juiz sentenciante, tenho que as circunstâncias foram devidamente fundamentadas,
nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal,
não merecendo prosperar o apelo de afastamento da culpabilidade, já que o acusado
“jamais cumpriu a decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, retornando a residência em comum no mesmo dia em que foi posto em liberdade pela prática de outro delito em seu desfavor”.

P
or fim, em relação ao pedido de adoção da fração de 1/6 a cada circunstância desfavorável, bem como na aplicação da circunstância agravante, passo a tecer as seguintes considerações.

A
doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Nesse sentido,
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

De fato, em análise à r. sentença prolatada pelo magistrado “
a quo”,
a fração adotada para exasperar a pena-base foi patamar superior àquele adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, procedo à nova dosimetria.

DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 24-A DA LEI N° 11.340/06:

A pena em abstrato é de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Em sendo desfavorável duas circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base
em
04 (quatro)
meses de
detenção
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6,
fixando a pena
definitiva
em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias,
ante a inexistência de causas de aumento e diminuição
.

DO CRIME PREVISTO

N
O ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL:

A pena em abstrato é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em sendo desfavorável apenas uma circunstância judicial,
fixo a pena-base
em
01
(
um
)
m
ês e 05 (cinco) dias
de
detenção
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6,
fixando a pena
definitiva
em
01
(
mês
) e
10
(
dez
) dias,
ante a inexistência de causas de aumento e diminuição
.

Diante da existência de concurso material, somo as penas aplicadas,

tornando-a definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, sobretudo diante da reincidência do réu.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada.

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
p
ara
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em cada circunstância valorada negativamente
,
bem como na circunstância agravante,
co
m consequente
nova dosimetria, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.